Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743554-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VCAR VEICULOS LTDA APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração manejados por VCAR VEÍCULOS LTDA contra acórdão de ID 41509404, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante (ID129520215). Intimado para manifestar-se sobre a tempestividade dos aclaratórios, o Embargante disse que não foram considerados o feriado do dia 30/11/22 (dia do evangélico), e nem os dias de jogos da copa do Brasil, aos quais a Portaria Conjunta do TJDFT n. 132/22 determinou que não seriam iniciados e nem encerrados prazos processuais (ID 43003250). O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, não obstante os argumentos expostos, o presente recurso padece de vício insanável, o que obsta de plano o seu conhecimento. A Portaria Conjunta do TJDFT n. 132/22 que fixou os horários de expediente diferenciado, na Justiça do Distrito Federal, para os dias de participação da Seleção Brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, assim dispôs: Art. 1o Fixar o horário de expediente diferenciado, na Justiça do Distrito Federal, para os dias de participação da Seleção Brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, aplicável às unidades judiciárias e administrativas, nos seguintes parâmetros: I – nos dias de jogo programado para as 12h, o expediente será das 7h às 10h30; II – nos dias de jogo programado para as 13h, o expediente será das 7h às 11h30; III – nos dias de jogo programado para as 16h, o expediente será das 7h às 14h. Parágrafo único. A diferença entre a jornada diária regular e os horários estabelecidos nos incisos I e II deste artigo será compensada mediante acordo e critérios a serem estabelecidos pelas chefias imediatas. Art. 2o Os prazos processuais, judiciais e administrativos, que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente. Veja-se que o art. 2o da referida portaria estabeleceu que os prazos processuais somente seriam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte quanto ao início e fim da contagem, não em relação ao seu interim. Não obstante as datas de 24/02/22 (quinta) e 28/11/22 (segunda) tenham sido dias de jogo da copa do Brasil, e o dia 30/11/22 (quarta-feira) feriado do evangélico, tais dias não se deram no início ou no fim da contagem do prazo processual. Veja-se que o acórdão vergastado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 23/11/2022 (quarta-feira), e foi publicado no primeiro dia útil subsequente – 24/11/2022 (quinta-feira). Desse modo, o prazo recursal de 5 dias úteis teve início no dia 25/11/2022 (sexta-feira) - dia útil sem jogo do Brasil e nem feriado, e o fim no dia 1o/12/2022 (quinta-feira) – também dia útil sem jogo ou feriado. Como os presentes embargos foram protocolizados somente no dia 07/12/2022 (quarta-feira), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para a interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator